Tribunal: TJES
Processo: 5005472-58.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005472-58.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON PEREIRA SABINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE
.
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS À TRAFICÂNCIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

IMPROCEDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão. Precedentes.

2. O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização. Jurisprudência do STJ.

3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

4. Além disso, foram apreendidos juntamente às drogas, material para embalo dos entorpecentes, o que é suficiente para afastar a referida minorante. Jurisprudência STJ e TJES.

5. Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ROBSON PEREIRA SABINO
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0012745-19.2019.8.08.0011, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O requerente se insurge contra a dosimetria da pena, aduzindo, em síntese, que o magistrado de piso afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado sem fundamentação idônea, porquanto a existência de condenação anterior por ato infracional com imposição de medida socioeducativa não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Diante disso, requer seja reconhecida a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.373/06, aplicando-se a causa de diminuição em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), bem como o arbitramento de valor a título de indenização nos termos do art. 630 do Código de Processo Penal.

Decisão deferindo os benefícios da gratuidade da justiça (ID nº 8205773).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela procedência do pedido revisional (ID nº 8325940).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ROBSON PEREIRA SABINO
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0012745-19.2019.8.08.0011, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O requerente se insurge contra a dosimetria da pena, aduzindo, em síntese, que o magistrado de piso afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado sem fundamentação idônea, porquanto a existência de condenação anterior por ato infracional com imposição de medida socioeducativa não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Diante disso, requer seja reconhecida a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.373/06, aplicando-se a causa de diminuição em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), bem como o arbitramento de valor a título de indenização nos termos do art. 630 do Código de Processo Penal.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme visto, o pedido revisional funda-se na ausência de fundamentação idônea para afastar o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que o dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante deixou de aplicar o tráfico privilegiado ao requerente, conforme trecho abaixo reproduzido:

Ausente a causa de diminuição relativa ao privilégio previsto no §4, do art. 33 da Lei de Drogas, considerando que o acusado respondeu a um ato infracional enquanto adolescente na Comarca de Castelo, no qual houve aplicação de medida socioeducativa (fls. 29/30 do IP).

Registro que as folhas informadas pelo Juízo
a quo
na fundamentação supratranscrita não foram acostadas aos autos pelo revisionando.

Insta salientar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao sistema E-Jud, pude constatar que o requerente respondeu à representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (processo nº 0002547-82.2017.8.08.0013), praticado em 29/08/2017, no qual fora internado provisoriamente por mais de 40 (quarenta) dias. Posteriormente, em razão do ora revisionando contar com mais de 18 (dezoito) anos, fora extinto o feito sem resolução do mérito em 09/08/2018.

Assim, além da proximidade com o crime em voga, ocorrido em outubro do ano seguinte, nos autos relativos ao ato infracional, foram apreendidos com o requerente 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha e um papelote de cocaína, tendo ele confirmado que os entorpecentes eram destinados à venda e que os adquiriam na cidade do Rio de Janeiro, estando, na data do fato, acompanhado de outro menor.

Tais elementos corroboram a inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto não se coadunam com a figura do pequeno traficante eventual, que a legislação procura beneficiar, nos ditames do entendimento do C. STJ conforme as ementas a seguir reproduzidas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES DE ATOS INFRACIONAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No caso, embora o agravante seja primário, a minorante foi afastada não só pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também com base na existência de passagens por atos infracionais. 3. No entanto, o impetrante não juntou aos autos a certidão de antecedentes de atos infracionais do agravante, motivo pelo qual deve ser considerada legítima a decisão da Corte estadual ao afastar o tráfico privilegiado especificamente quanto ao fundamento do histórico infracional do paciente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 859.997/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE TEMPORAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. III - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto o paciente, o qual detinha 18 (dezoito) anos na data dos fatos, já possuía passagens pela Vara da Infância por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas. Aliás, conforme admitido pela própria defesa, o paciente estava apenas há 01 ano e 03 meses do cometimento do último ato infracional, quanto praticou o crime em questão. Tal circunstância indica não se tratar de mero traficante eventual, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. IV - Desse modo, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 890.648/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ainda que assim não fosse, na ação originária da presente revisão criminal, foram apreendidos juntamente às drogas, material para embalo dos entorpecentes, quais sejam, diversas “
sacolinhas tipo chup chup
” e uma “
lâmina tipo gillette
”, o que é suficiente para afastar a referida minorante.

Nesse sentido, a jurisprudência da C. Corte da Cidadania, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. III - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas (25 porções de cocaína, 51 porções de crack e 188 porções de maconha, totalizando cerca de 510g de entorpecentes), mas nas demais circunstâncias concretas do flagrante, em especial em razão da apreensão de petrechos utilizados para a prática do ilícito, qual seja, material empregado no embalo de substâncias entorpecentes (228 pinos plásticos vazios), a demonstrar que ele também manipulava as substâncias ilícitas para a posterior venda aos usuários. IV - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.495/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, REPDJe de 16/02/2024, DJe de 14/12/2023.)

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA DO USO. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MULTA PECUNIÁRIA. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista, sobretudo, a existência de prévias denúncias anônimas sobre a mercancia no local, além da quantidade de entorpecentes encontrados (cerca de meio quilo de maconha) e suas diferentes formas de armazenamento (em tabletes e ensacoladas). 2. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado. 3. A prática anterior de atos infracionais é circunstância que, de fato, caracteriza a habitualidade criminosa, desde que essa reiteração denote contemporaneidade, ou seja, que os atos infracionais sejam recentes, circunstância esta não comprovada no caso vertente. Por outro lado, tendo em vista que a ré Larissa afirmou que o réu traficava na Região de Boa Vista antes de morar com ela, e considerando, também, que foi encontrado, além dos entorpecentes, material para embalo, a dedicação a atividades criminosas está evidenciada, o que permite a descaracterização do tráfico privilegiado. 4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes. 5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0031665-37.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 26/May/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há margem para a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em favor de autor reincidente, ainda que por crime diverso. Precedentes. 2. A apreensão de materiais comumente empregados na dinâmica do narcotráfico, como pinos para embalo de entorpecentes, indica possível dedicação à atividade criminosa. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005943-20.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: WILLIAN SILVA, Data: 02/May/2023)

Destarte, deve ser mantida integralmente a sentença vergastada, com a consequente não aplicação da causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.